Tribunal: TJES
Processo: 5002925-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002925-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA SOARES e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DO AUTOR. CONTRATO VICIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que utiliza os serviços de internet e telefonia móvel fornecidos pela requerida, e no dia 12/07/2021 compareceu ao estabelecimento comercial da ré a fim de solucionar problemas referentes a linha supra, sendo identificado a abertura de dois novos contratos, cujo débito em aberto somam o valor aproximado de R$7.000,00, contratos estes que afirma não ter celebrado. Aduz que a requerida forneceu seu número de telefone para outro cliente, não logrando êxito em solucionar administrativamente a demanda.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“I) declarar a inexistência do contrato n. 0395000629, vinculado a linha n. 27 99631-7941 e, via de consequência, a inexigibilidade dos respectivos débitos, devendo a requerida proceder com as devidas baixas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação desta Sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor equivalente ao do débito cobrado; II) condenar a parte requerida VIVO S.A. a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.”

3. Recursos interpostos pelas partes, a
parte requerida
alega ausência de falha na prestação dos serviços, sendo o débito apontado constituído de forma regular, não havendo nos autos qualquer prova que demonstre a ocorrência de fraude. Afirma que inexistem danos morais compensáveis. Por sua vez, a
parte autora
alega quanto ao contrato de nº 0380701418 também foi gerado de forma fraudulenta, na medida em que não reconhece a migração, posto que não solicitou. Pretende a declaração de inexistência do referido contrato e inexigibilidade dos respectivos débitos.

4. Quanto ao pleito recursal da requerida, tenho que não merece prosperar, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, ante a falsificação grosseira da assinatura da parte autora no contrato declarado inexistente (IDs 10107696 e 10107697)
. Ademais, constato que de igual modo não merece prosperar a irresignação recursal autoral, na medida em que na inicial narra que em julho de 2021 foi presencialmente na loja da requerida e realizou o pagamentos das contas atrasadas vinculadas ao número +55 27 99839-2533, que possuía há mais de 05 anos. Logo, não merece prosperar sua alegação de inexistência do débito no valor de R$57,07 vencido em 06/03/2020 vinculado a este número, diante da incontestável existência e validade do referido contrato.

5.
Dessarte, comprovada a falha na prestação do serviço, assim como o abalo moral do consumidor.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

8. Condenação da parte requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)